Tribunal: TJBA
Processo: 8011918-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011918-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDIMILSON LIMA SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE LINO SILVA MAGALHAES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL NÃO CONHECIDA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PELO IMPETRANTE. DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. PROMOÇÃO DE MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DE 1º SARGENTO PARA 1º TENENTE. GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS. POSTO DE 1º TENENTE INTEGRANTE DO QUADRO DE OFICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA.
SEGURANÇA DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra suposta omissão ilegal atribuída ao Secretário de Administração do Estado da Bahia. Requer a concessão da segurança para determinar a reclassificação à graduação de 1º Tenente PM, bem como para promover a revisão dos seus proventos da inatividade, devendo o cálculo ser realizado com base na remuneração de Capitão PM, posto imediatamente superior ao de 1º Tenente PM e, por fim, para determinar o pagamento das diferenças calculadas desde a data da impetração, devidamente atualizadas e acrescidas de juros legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Saber se o
Impetrante comprovou fazer jus à promoção da patente de 1º Sargento (pertencente ao quadro de praças) para a patente de 1º Tenente (pertencente ao quadro de oficiais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Impugnação
prejudic
ada, uma vez que o Impetrante recolheu as custas.

4.
No caso, a relação declinada como causa de pedir é de trato sucessivo, produzindo, a alegada omissão estatal, uma constante renovação do prazo decadencial. Assim, rejeita-se a alegação de decadência.

5. O
Impetrante foi transferido para a reserva remunerada quando ocupava a graduação de 1º sargento, com proventos integrais calculados sobre a remuneração de 1º Tenente.

6
. A movimentação pretendida pelo Impetrante, saindo da graduação de 1º sargento para
o posto de 1ª Tenente, envolve saltar do Quadro de Praças para o Quadro de Oficiais da Polícia Militar
, o que implica em promoção por transposição, critério que não se harmoniza com o direito pátrio, inteligência do AgInt no RMS n. 69.963/GO, da Sumula Vinculante n. 43, do Tema do Tema 724 do STF e do Tema n. 603 do STJ.

7. Os arts. 126 e seguintes da Lei. 7.990/2001 estabelecem 05 (cinco) critérios para se avançar verticalmente na carreira (
antiguidade, merecimento, bravura, "
post mortem
" e

ressarcimento de preterição), todos exigindo procedimentos próprios.

8. Os critérios relacionados à antiguidade ou ao merecimento estão atrelados à integração do militar à respectiva lista de acesso, para cuja composição concorrem situações previstas na Lei n. 7.990/2001, quais sejam: limites quantitativos de concorrentes; formulação de uma ordem decrescente de antiguidade no posto ou graduação; aferição de pontos por
desempenho profissional, mérito e qualidades; avaliação de desempenho; ausência de fatos considerados impeditivos

(art. 134; art. 128, §§ 1º, 2º e 3º; art. 129, § 1º e alíneas e § 2º; art. 130, incisos e alíneas e § 3º e art. 131).

9.
Para o militar ser promovido pelos critérios acima mencionados, portanto, necessita estar inserido em uma lista de pré-qualificação, que exige o atendimento de requisitos para que possa ser avaliado pela correlata Comissão (art. 139 da Lei 7.990/2001), procedimento que atende ao postulado da isonomia.

10. Já as promoções por bravura,
"
post mortem
" e

ressarcimento de preterição preveem como requisitos, respectivamente, que o policial militar tenha realizado ato ou atos não comuns de coragem e audácia no desempenho do serviço; que tenha ele falecido no cumprimento do dever, ou em consequência deste, e, por fim, que o policial militar impedido de ser promovido, tiver
reconhecido esse direito pela via

administrativa ou judicial, tudo conforme o art. 126, §§ 3º, 4 º e 5 º da Lei 7.990/2001.

11.
Alinhou-se, acima, de maneira objetiva os critérios de promoção na carreira militar
para se demonstrar que existe legislação própria, regulando especificamente a maneira e a forma de se avançar verticalmente nas graduações e postos escalonados hierarquicamente, não podendo ser afastada sem que tenha havido uma prévia declaração de incompatibilidade formal ou material com a normas constitucionais.

12. Existem mecanismos legais para o militar da ativa ser promovido, ou mesmo aqueles vitimados fatalmente no exercício das suas atribuições, ou ainda o inativo que, excepcionalmente, teve restabelecido determinado
status
, cuja ausência lhe impediu a promoção.
Todas as formas de promoções estão previstas em lei, cujo conteúdo não pode ser desconsiderado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Não conhecimento da Impugnação ao pedido de gratuidade. Rejeitada a preliminar de decadência. Segurança
denega
da.

Tese de julgamento
: “
N
ão pode o Impetrante ser transportado, após a inativação, ao posto de 1º Tenente da Policia Militar, como se fosse beneficiário de uma
inexistente promoção automática
por conta da reestruturação ocorrida na carreira pela Lei n. 7.145/97.
”

__________

Dispositivos legais citados:
art. 134; art. 128, §§ 1º, 2º e 3º; art. 129, § 1º e alíneas e § 2º; art. 130, incisos e alíneas e § 3º e art. 131, todos da Lei Estadual n. 7.990/2001.

Jurisprudência relevante citada:
(AgInt no RMS n. 69.963/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8011918-10.2024.8.05.0000

impetrado por
EDIMILSON LIMA SOUZA
,
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em
não conhecer da impugnação ao pedido de gratuidade da justiça
,
rejeitar a preliminar de decadência
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES.

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA